Tribunal: TJBA
Processo: 8007400-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007400-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZANGELA ASSUNCAO OLIVEIRA Advogado(s): GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA, AFONSO DANIEL PURIDADE DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. MOMENTO DA FRUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança. O recurso objetiva a reforma da decisão para assegurar à servidora agravante o direito de fruição imediata de licença-prêmio. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a servidora possui direito líquido e certo ao gozo imediato da licença-prêmio; (ii) saber se o indeferimento administrativo, fundamentado na necessidade do serviço, configura ato ilegal; e (iii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência de caráter irreversível contra a Fazenda Pública no presente caso. III. Razões de decidir 3. O preenchimento dos requisitos temporais para a aquisição da licença-prêmio não confere ao servidor o direito à sua fruição imediata. O momento do gozo do benefício submete-se ao poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar os critérios de conveniência e oportunidade, priorizando a continuidade e a eficiência do serviço prestado. 4. O ato administrativo que indefere o gozo da licença, justificado pela necessidade do serviço e pela ausência de substituto, possui presunção de legitimidade e veracidade. A desconstituição dessa presunção exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança. 5. A urgência alegada pela agravante, decorrente de doença em pessoa da família, não justifica a antecipação da licença-prêmio, haja vista a existência de licença específica no ordenamento jurídico para essa finalidade. A utilização de um benefício no lugar do outro desvirtua a finalidade legal do instituto. 6. A concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública é expressamente vedada pela legislação de regência. Ademais, o gozo imediato da licença-prêmio possui natureza irreversível, impedindo o retorno ao estado anterior em caso de eventual denegação da segurança no mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 434; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61370, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019; TJBA, AI 8021964-34.2019.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 29.04.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.° 8007400-06.2026.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Salvador, em que figura como recorrente ELIZANGELA ASSUNCAO OLIVEIRA e, como recorrido, o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.